Tribunal: TRF3
Processo: 0035491-63.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
369/689)

0035491-63.2016.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0035491-63.2016.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

AUTOR: MARIA GERALDA FERREIRA

ADVOGADO do(a) AUTOR: MARIA APARECIDA PIFFER STELLA - SP117497-N

REU: MAYARA FERREIRA LOPES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) REU: SELENE MARIA DA SILVA - SP149334-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ART. 16, I E § 4o, DA LEI 8.213/91. RENDA PRÓPRIA. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERESSE DE MENOR. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de pensão por morte decorrente do falecimento de Roberto Aparecido Lopes, ocorrido em 21/03/2007. O magistrado de origem, embora tenha reconhecido a existência de união estável entre a autora e o segurado, indeferiu o benefício por entender que a percepção de rendimentos próprios pela requerente afastaria a condição de dependência econômica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o exercício de atividade remunerada e a posse de renda própria pela companheira têm o condão de afastar a presunção legal de dependência econômica prevista no art. 16, § 4o, da Lei n.o 8.213/91, inviabilizando a concessão de pensão por morte.

III. Razões de decidir

A dependência econômica do cônjuge e da companheira é objeto de presunção legal absoluta (iuris et de iure), conforme inteligência do art. 16, inciso I e § 4o, da Lei n.o 8.213/91.

O exercício de atividade laborativa remunerada ou a percepção de rendimentos próprios pela companheira não elidem a presunção legal de dependência, uma vez que a legislação não exige exclusividade de sustento ou estado de miserabilidade para o reconhecimento do direito ao benefício.

Verificado o preenchimento dos requisitos de qualidade de segurado do falecido e a prova da união estável até o óbito, a procedência da ação é medida que se impõe para assegurar a cota-parte da autora.

Termo inicial fixado no óbito, ante a inexistência de prescrição quinquenal motivada pelo curso da lide e pela presença de descendente absolutamente incapaz à época dos fatos, circunstância que resguarda o fundo do direito em benefício do núcleo familiar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação da parte autora provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando o INSS a implantar a cota-parte do benefício de pensão por morte em favor de Maria Geralda Ferreira, com o pagamento das parcelas atrasadas desde o óbito.

Tese de julgamento: 1. A dependência econômica da companheira para fins previdenciários é presumida e não é afastada pela percepção de renda própria ou exercício de atividade remunerada. 2. Provada a união estável, a autonomia financeira parcial da dependente é irrelevante para a concessão da pensão por morte.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, V; Lei no 8.213/91, arts. 16 e 74; Código Civil, art. 198, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0035491-63.2016.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

AUTOR: MARIA GERALDA FERREIRA

ADVOGADO do(a) AUTOR: MARIA APARECIDA PIFFER STELLA - SP117497-N

ADVOGADO do(a) REU: SELENE MARIA DA SILVA - SP149334-A

REU: MAYARA FERREIRA LOPES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por MARIA GERALDA FERREIRA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício de pensão por morte decorrente do falecimento de Roberto Aparecido Lopes, ocorrido em 21/03/2007.

Na inicial, a autora alega que conviveu em união estável com o falecido, união da qual adveio o nascimento de uma filha em comum, Mayara Ferreira Lopes. Sustenta que o falecido mantinha a qualidade de segurado à época do óbito e que sua dependência econômica é presumida por força de lei.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) apresentou contestação alegando, em síntese, a ausência de prova material contemporânea ao óbito que comprovasse a manutenção da união estável.

A corré Mayara Ferreira Lopes, por intermédio de curadora especial, integrou a lide no curso do processo para resguardo de seus interesses.

Após a instrução processual, o MM. Juízo de origem proferiu sentença na qual reconheceu a existência da união estável entre a autora e o segurado. Todavia, julgou improcedente o pedido em relação à autora por entender que a percepção de rendimentos próprios (salário de ajudante geral) afastaria a sua condição de dependência econômica.

Em suas razões recursais, a apelante pugna pela reforma da sentença, arguindo que, reconhecida a união estável, a dependência econômica é presumida legalmente e não pode ser afastada pelo exercício de atividade remunerada.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo INSS.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso de apelação interposto, uma vez que preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

2. Da Regularidade Processual e Maioridade da Corré

A inclusão da corré Mayara Ferreira Lopes no polo passivo restou devidamente saneada pelo juízo de origem, com a nomeação de curador especial ante o potencial conflito de interesses à época da instrução.

Ressalte-se que, atualmente, a corré Mayara Ferreira Lopes já atingiu a maioridade civil, contando com mais de 18 anos de idade, o que consolida a regularidade de sua presença na lide. Inexistindo nulidades, passo ao exame do mérito.

3. Mérito: Requisitos da Pensão por Morte e Qualidade de Segurado

A concessão da pensão por morte depende do preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 16 e 74 da Lei 8.213/91: (i) ocorrência do evento morte; (ii) qualidade de segurado do falecido; e (iii) condição de dependente. O óbito de Roberto Aparecido Lopes ocorreu em 21/03/2007, conforme certidão de fls. 34 (Id Num. 274817438). A qualidade de segurado à época é incontroversa, uma vez que o de cujus mantinha vínculo ativo com a Previdência Social, inclusive com percepção de benefício por incapacidade.

4. Da União Estável e da Dependência Econômica da Autora

A existência de união estável entre a autora, Maria Geralda Ferreira, e o segurado falecido foi expressamente reconhecida na r. sentença recorrida. O magistrado sentenciante amparou seu convencimento em provas materiais (acordo de alimentos homologado judicialmente e certidão de nascimento de filha comum) e em prova testemunhal que confirmou a convivência pública, contínua e duradoura com o intuito de constituir família até o passamento.

Contudo, a sentença fundamentou a improcedência do pedido em relação à autora sob o argumento de que a mesma não seria dependente econômica do falecido, dado que possuía rendimentos próprios como ajudante geral.

Tal fundamento, todavia, carece de amparo legal e jurisprudencial. Nos termos do Artigo 16, inciso I e § 4o, da Lei n.o 8.213/91, a dependência econômica do cônjuge e da companheira é presumida. Trata-se de presunção legal que visa conferir segurança jurídica e proteção à entidade familiar.

A circunstância de a companheira exercer atividade remunerada ou auferir rendas próprias não é suficiente para elidir tal presunção. A legislação previdenciária não exige a exclusividade do sustento pelo segurado, nem tampouco que o dependente viva em estado de miserabilidade ou seja "do lar". A assistência mútua, característica da união estável, pressupõe a soma de esforços para a manutenção da família, e o benefício previdenciário visa substituir a parcela de contribuição do falecido que restou suprimida com o óbito.

Assim, comprovada a união estável, a dependência econômica da autora é de ser reconhecida, independentemente de seus vencimentos laborais.

5. Do Termo Inicial e da Prescrição

Considerando que a corré Mayara já recebe o benefício na via administrativa e que o direito da menor impede o curso do prazo prescricional para o fundo do direito (Arts. 198, I, do CC e 79 da Lei 8.213/91), o benefício é devido à autora desde a data do óbito (21/03/2007), pois a comunicação da negativa de benefício na via administrativa ocorreu em 1 de dezembro de 2007, iniciando-se aí o cômputo do prazo prescricional, observando-se o rateio legal da cota-parte com a corré.

6. Consectários Legais e Honorários

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando o INSS a implantar a cota-parte do benefício de pensão por morte em favor de Maria Geralda Ferreira, com o pagamento das parcelas atrasadas desde o óbito (21/03/2007.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ART. 16, I E § 4o, DA LEI 8.213/91. RENDA PRÓPRIA. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERESSE DE MENOR. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de pensão por morte decorrente do falecimento de Roberto Aparecido Lopes, ocorrido em 21/03/2007. O magistrado de origem, embora tenha reconhecido a existência de união estável entre a autora e o segurado, indeferiu o benefício por entender que a percepção de rendimentos próprios pela requerente afastaria a condição de dependência econômica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o exercício de atividade remunerada e a posse de renda própria pela companheira têm o condão de afastar a presunção legal de dependência econômica prevista no art. 16, § 4o, da Lei n.o 8.213/91, inviabilizando a concessão de pensão por morte.

III. Razões de decidir

A dependência econômica do cônjuge e da companheira é objeto de presunção legal absoluta (iuris et de iure), conforme inteligência do art. 16, inciso I e § 4o, da Lei n.o 8.213/91.

O exercício de atividade laborativa remunerada ou a percepção de rendimentos próprios pela companheira não elidem a presunção legal de dependência, uma vez que a legislação não exige exclusividade de sustento ou estado de miserabilidade para o reconhecimento do direito ao benefício.

Verificado o preenchimento dos requisitos de qualidade de segurado do falecido e a prova da união estável até o óbito, a procedência da ação é medida que se impõe para assegurar a cota-parte da autora.

Termo inicial fixado no óbito, ante a inexistência de prescrição quinquenal motivada pelo curso da lide e pela presença de descendente absolutamente incapaz à época dos fatos, circunstância que resguarda o fundo do direito em benefício do núcleo familiar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação da parte autora provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando o INSS a implantar a cota-parte do benefício de pensão por morte em favor de Maria Geralda Ferreira, com o pagamento das parcelas atrasadas desde o óbito.

Tese de julgamento: 1. A dependência econômica da companheira para fins previdenciários é presumida e não é afastada pela percepção de renda própria ou exercício de atividade remunerada. 2. Provada a união estável, a autonomia financeira parcial da dependente é irrelevante para a concessão da pensão por morte.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, V; Lei no 8.213/91, arts. 16 e 74; Código Civil, art. 198, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação da parte autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando o INSS a implantar a cota-parte do benefício de pensão por morte em favor de Maria Geralda Ferreira, com o pagamento das parcelas atrasadas desde o óbito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão